Tribunal: TJMT
Processo: 0004722-54.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004722-54.2012.8.11.0041
RECORRENTE: MARLENE ALVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69042485) interposto por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57300978):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. II - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.”
(TJ-MT - AC: 00047225420128110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 60706994), estes foram rejeitados (id 65170993).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por MARLENE ALVES DE OLIVEIRA, manteve a sentença de improcedência proferida nos autos da nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Antecipação de Tutela.
A Recorrente alega a violação ao artigo 29, § 2o do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que “(...) o motorista do ônibus não observou o art. 29 § 2o do CTB, conforme a jurisprudência, confirma que nesse caso a culpa é da Recorrida que agiu com negligência e imprudência. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 186 do Código Civil, sob a alegação de que na fase instrutória foram apresentadas provas que tornaram explícito o dever de indenizar da Recorrida, o que não foi observado pelo aresto recorrido.
Recurso tempestivo (id 70960994)
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 71165488).
Contrarrazões apresentadas no id 75145014.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 29, § 2o, do CTB, e 186 do Código Civil, se ampara no argumento de que, diante das provas produzidas nos autos, é patente o dever de indenizar da parte Recorrida.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Compulsando as provas carreadas nos autos, além dos exames médicos que demonstram as lesões decorrentes do acidente automobilismo, verifica-se também declaração do boletim de ocorrência pela pessoa que pilotava a motocicleta, e carregava a parte ora recorrente, que sustentou naquele momento que houve tentativa de conversão para o lado esquerdo da Avenida Cerejeira, onde o ônibus da empresa requerida deu marcha ré.
É sabido que o boletim de ocorrência, por si só, não é documento hábil a refletir a verdade real dos fatos, vez que se trata de exegese unilateral, todavia, reproduz as informações prestadas na ocasião, inclusive por pessoa envolvida diretamente na colisão, o que não pode ser desprezado por ser indício dos fatos apurados.
Em que pese as ilações trazidas na tese recursal, fato é que a parte recorrente em seu mister probatório não logrou êxito em demonstrar suposta ilegalidade cometida pelo preposto da recorrida, bem como não foi exitosa também em esquivar-se da dúvida quanto a possível manobra ilegal praticada.
(...)
Nesta toada, a partir das provas colacionadas nos autos, não é possível extrair qual dos motoristas incorreu em culpa, isto é, provocou o acidente, destarte, conclui-se que a parte autora não se desincumbiu da prova do fato constitutivo de seu direito, devendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais ser mantida.(...)”. (g.n.)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido quanto à comprovação do ato ilícito praticado pelo recorrente e a configuração do dano moral demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1039804 RO 2017/0003080-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça